Tribunal: STF
Processo: HC 253664
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de importunação sexual. Regime prisional. Fundamentação idônea. Gravidade do delito e existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de R.T.D. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no Aresp 2.695.727/SP (evento 5, fls. 95-97).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 3 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, pelo cometimento do crime de importunação sexual, previsto no art. 215-A do CP (evento 4, fls. 142-156).



    No presente writ, a Defesa sustenta ausência de fundamentação idônea para fixar o regime prisional semiaberto, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito. Aponta que o paciente é primário e destaca o quantum de pena aplicada, inferior a 4 anos. Requer, em medida liminar, a suspensão da execução da pena. No mérito, pugna pela fixação do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 5): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DO ART. 215-A DO CP. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. PENA INFERIOR A 4 ANOS E CIRCUSNTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Considerado o quantum da pena aplicada (3 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão) e a existência de circunstância judicial negativa, o regime prisional semiaberto é, de fato, o adequado. 



    2. Pelas mesmas razões, é inviável a substituição de pena corporal por restritiva de direitos. 3



    . Agravo regimental desprovido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Revelam os autos que o Paciente foi condenado pela prática do crime de importunação sexual, pois “teria tocado o corpo das vítimas, inclusive partes íntimas, por cima da roupa que dormiam”, à época menores de 14 anos.



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, consignou que (evento 5, fls. 96-7):



    “(...)



    O agravo regimental não merece acolhida.



    Com efeito, dessume-se das razões recursais que o agravante não trouxe elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.



    Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, in verbis (e-STJ fls. 670/672):



    Os elementos existentes nos autos informam que o recorrente foi condenado à pena de 3 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, pelo cometimento do crime do art. 215-A do CP.



    A defesa alega que o regime semiaberto foi estabelecido com base na gravidade do crime, o que não se admite. Sobre o tema, confira-se, o seguinte trecho do acórdão estadual:



    Fixo as penas de partida em 1 ano e 8 anos de reclusão, dois terços acima, tendo em conta as consequências nefastas advindas à saúde mental das ofendidas, pelo trauma vivido, dentro do proporcional para a individualização, tudo, consigne, nos termos admitidos por esta C. Câmara. Com efeito, uma das pessoas que deveria protegê-las dos males é exatamente a que lhes proporciona quiçá o pior deles. Elevo as penas de metade, pela condição do exercício de autoridade (pai de uma das vítimas e padrasto da outra). Por fim, reconheço a continuidade delitiva, principalmente porque são crimes da mesma espécie e praticados em idênticas condições de tempo, lugar e maneira de execução, exasperando a sanção em 1/4 (considerando-se que foram narrados quatro episódios de abusos), resultando 3 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão.



    O regime será o semiaberto, dadas as circunstâncias judiciais desfavoráveis e gravíssimas, incabível substituição por restritivas ou outro benefício liberatório imediato, o que frustraria a devida repressão e reprovação, dentro do estabelecido pelo princípio da suficiência penal, diante do caso posto. (eSTJ fl. 554)



    Sem razão, porquanto considerado o quantum da pena (3 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão) e a existência de circunstância judicial negativa, o regime prisional semiaberto é, de fato, o adequado. Confira-se:



    (...)



    Pelas mesmas razões, é inviável a substituição de pena corporal por restritiva de direitos.”



    Desse modo, o ato hostilizado na presente via está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido “da possibilidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena forte na gravidade concreta da conduta” (RHC 216.359-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022); “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal” (HC 234.006 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.11.2023); “É cabível a fixação de regime inicial mais gravoso para o cumprimento de pena mercê das circunstâncias do caso concreto” (RHC 227.870-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2023); “Ainda que fixada a pena em quantum não superior a 8 anos de reclusão, não há ilegalidade na definição do regime fechado, uma vez consideradas as especifidades do caso concreto” (HC 225.186-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024); “A despeito de a pena-base não ter sido exasperada na primeira fase da dosimetria, as instâncias ordinárias entenderam que a conduta do paciente assumiu acentuada reprovabilidade no caso concreto, a justificar ao regime prisional mais gravoso” (HC 235.890-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    Nessa linha de raciocínio, considerada a fundamentação concreta acerca da gravidade do delito e existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, incabível a fixação de regime prisional mais brando, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, na forma dos arts. 33, §3º, e 44, III, do Código Penal.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente